Tribunal: TJSP
Processo: 1002172-88.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Relação de consumo - Qualidade de destinatário final verificada - Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do E. STJ, verbete 297).
2. BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE -

Ementa:
APELAÇÃO - BANCÁRIO - REVISIONAL - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Relação de consumo - Qualidade de destinatário final verificada - Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do E. STJ, verbete 297).
2. BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE - Inocorrência - Excesso deve ser demonstrado em cada caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira - Abusividade não verificada no presente feito. BANCÁRIO - JUROS - CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de capitalização de juros em período inferior a um ano - Previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, a permitir a cobrança da taxa anualizada, na esteira de precedente do C. STJ.
3. BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -. ENCARGOS MORATÓRIOS - Cláusula prevendo a cobrança singela de encargos remuneratórios da normalidade, juros de mora legais e multa de 2% - Ausência de abusividade de qualquer natureza.
4. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - Autor que permanece condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, ora majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00 (CPC, art. 85, § 11) - Exigibilidade de tais verbas suspensa, por ser o vencido beneficiário da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002172-88.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
CRISTIAN
GUIMARÂES
LEME,
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002172-88.2020.8.26.0100 -Voto 41242
2
APELAÇÃO 1002172-88.2020.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
APELANTE: THIAGO CRISTIAN GUIMARÃES LEME
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
VOTO 41242
APELAÇÃO - BANCÁRIO - REVISIONAL - FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. BANCÁRIO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
Relação de consumo - Qualidade de destinatário final verificada -
Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
aplicáveis também às instituições bancárias (Súmula do E. STJ,
verbete 297).
2. BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE -
Inocorrência - Excesso deve ser demonstrado em cada caso,
mediante a comprovação de descompasso entre a realidade do
mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira -
Abusividade não verificada no presente feito. BANCÁRIO -
JUROS - CAPITALIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE - Contrato
celebrado por instituição financeira posteriormente à edição da MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01 - Possibilidade de
capitalização de juros em período inferior a um ano - Previsão de
taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, a permitir a
cobrança da taxa anualizada, na esteira de precedente do C. STJ.
3. BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO -. ENCARGOS
MORATÓRIOS - Cláusula prevendo a cobrança singela de
encargos remuneratórios da normalidade, juros de mora legais e
multa de 2% - Ausência de abusividade de qualquer natureza.
4. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - Autor que permanece condenado a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência, ora majorados de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00
(CPC, art. 85, § 11) - Exigibilidade de tais verbas suspensa, por ser
o vencido beneficiário da gratuidade da justiça (CPC, art. 98, § 3o).
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação revisional de contrato bancário de
financiamento de veículo movida por THIAGO CRISTIAN GUIMARÃES LEME
em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A, julgada improcedente por meio da r. sentença de fls. 131/134, cujo relatório ora
é adotado em complemento.
O autor manejou embargos de declaração (fls. 136/137), que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002172-88.2020.8.26.0100 -Voto 41242
3
foram rejeitados (fl. 78) e, ainda inconformado, apela.
Em síntese, sustenta o recorrente que o contrato firmado entre as
partes se encontra eivado de nulidades, ferindo princípios constitucionais, inclusive o
da dignidade da pessoa humana. Diz, também, que não possui condições de “arcar
com os empréstimos na forma que lhe é imposta” e que se aplicam ao caso as
disposições protetivas do CDC. Acrescenta que é vedada capitalização de juros que,
ainda, devem ser limitados a 12% ao ano, bem como de que indevida a cobrança de
comissão de permanência de forma cumulada com outros encargos. Firme em tal
argumentação, requer provimento (fls. 140/149).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 140/149).
É O RELATÓRIO.
1. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Consoante relatado, cuida-se de apelação tirada de sentença de
improcedência de ação revisional de contrato de financiamento de veículo.
Cabe frisar que ao caso concreto aplicam-se as disposições do
Código de Defesa do Consumidor, pois o autor, ao contratar com o réu, adquiriu os
serviços como destinatário final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do C. Superior Tribunal de Justiça
(verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras”.
Assim é direito do demandante, entre outros, a facilitação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002172-88.2020.8.26.0100 -Voto 41242
4
defesa de seus interesses em juízo (CDC, art. 6o, VIII). Tal constatação, porém, por si
só é insuficiente para a indiscriminada concessão de tudo o que pleitear em juízo.
No mais, por se cuidar o cerceamento de defesa questão de
ordem pública, a ser analisada inclusive de ofício, convém frisar que não há
controvérsia a cerca da forma de incidência dos encargos contratuais, inclusive a
respeito da capitalização composta dos juros remuneratórios, senão que apenas
acerca da validade de tais disposições, de modo que era mesmo desnecessária a
realização de perícia e, via de consequência, correto o julgamento antecipado.
No caso concreto, o contrato de financiamento foi firmado em
08 de junho de 2019 (fls. 32/34). Restou pactuada a incidência de: (a) juros
remuneratórios de 3,10% am. e 45,13% a.a. e (b) em caso de mora do devedor, juros
remuneratórios da normalidade, juros moratórios de 1% e multa de 2%.
2. Dos juros remuneratórios.
No que toca à alegação de abusividade das taxas de juros nos
contratos em testilha também sem razão a parte recorrente.
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto
22.626/93 “não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema
Financeiro Nacional” (Súmula do STF - verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em taxa
superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa
de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar” (Súmula vinculante 7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002172-88.2020.8.26.0100 -Voto 41242
5
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo superar o
patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o
descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do
mercado, o que não verificado no caso concreto.
Vale trazer à colação, ainda, o entendimento sumulado do c.
Superior Tribunal de Justiça (verbete 382):
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade.
Neste sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX,
DO CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
1. Incabível ação rescisória por alegada violação a literal
disposição de lei, uma vez que, entre as interpretações cabíveis
para a decisão hostilizada, optou-se pela interpretação
conforme jurisprudência remansosa desta Corte Superior.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras
não sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei
de Usura), conforme teor do disposto na Súmula 596/STF, de
forma que a abusividade da pactuação dos juros
remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada
caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002172-88.2020.8.26.0100 -Voto 41242
6
lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação
ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária
no período, o que não ocorreu no caso dos autos. (...) Ação
rescisória improcedente. (STJ, AR 3118 / RS, Segunda Seção,
rel. Min. Raul Araújo, j. em 22/06/2011).
Em suma, para se limitar a taxa de juros remuneratórios à taxa
média de mercado é necessário, em cada caso, a demonstração da abusividade na
contratação. Aqui, o encargo contratado não se mostrou de tal forma distante da
prática do mercado financeiro, não ultrapassando os limites tidos por razoáveis ou, de
modo considerável, acima da média do mercado
Também não há falar em abusividade em razão da capitalização
composta de juros.
Observe-se que o col. Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que é admissível, em contratos firmados após a edição da MP
1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/01), a capitalização de juros em período inferior a
um ano, bem como que a previsão nominal de juros anuais superiores ao duodécuplo
do encargo mensal é suficiente para que configurada a pactuação, a permitir a
cobrança da taxa anualizada, capitalizada na forma composta.
Por todas, a decisão proferida no AgRg no Ag 968.099:
“Nos contratos celebrados por instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da MP no
1.963-17 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada” (rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. em 06/03/2008,
DJe 17/03/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002172-88.2020.8.26.0100 -Voto 41242
7
No caso dos autos, vê-se que o contrato em questão foi firmado
quando já em vigor a Medida Provisória 1.963-17/2000, de 30 de março daquele ano.
Não há argumentar com inconstitucionalidade da Medida
Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01.
Conforme já decidiu o col. Órgão Especial deste e. Tribunal de
Justiça, nos autos da arguição de inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, relatada pelo ilustre Desembargador Renato Nalini:
“Antes da Medida Provisória, n° 1.963-17, de 30 de março de
2000, reeditada pela Medida Provisória n° 2.170-36/2001, a
capitalização dos juros só podia ocorrer se previamente
estabelecida em contrato, proibida a periodicidade inferior a
anual. O artigo 5o, da referida Medida Provisória, nada mais
fez do que autorizar que ela ocorra em período inferior a um
ano.
Nesse mesmo sentido, prevalece o entendimento perante
Superior Tribunal de Justiça, de que os contratos firmados
posteriormente a entrada em vigor da MP n° 1.963-17/2000,
atualmente reeditada sob n° 2.170-36/2001, a capitalização
mensal dos juros revela-se lícita, desde que prevista
contratualmente.
(...)
O argumento do artigo 591 do Código Civil ser Lei
Complementar e prevalecer sobre a referida Medida Provisória
não merece acolhida, pois, como sedimentado pelo STJ, ao
tratar-se de contrato de mútuo bancário, prevalece-se a regra
especial.
Como bem tratado pelo substancioso parecer da Procuradoria-
Geral de Justiça, não se vislumbra inconstitucionalidade na
Medida Provisória: 'A permissão de capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002172-88.2020.8.26.0100 -Voto 41242
8
periodicidade inferior a um ano é assunto que, no contexto da
política de crédito e de regulamentação e fiscalização do setor
financeiro, tem relevância e urgência, pois, demanda
providências imediatas e que, por essa razão, não é lícito que
fiquem à mercê da rigidez ritualística do processo legislativo'.
Nada obstante a proposta da já citada ADI n° 2316/DF,
prevalece entendimento de presunção de constitucionalidade do
art. 5o da MP n° 2.170-36/2001, que admite a capitalização
mensal de juros por instituições financeiras.”
3. Dos encargos moratórios.
Constou do contrato firmado entre as partes a incidência, na
mora, de juros remuneratórios da normalidade, acrescido de juros remuneratórios de
1% ao mês e multa de 1% (fl. 33).
No que tange aos encargos da mora, comumente cobrados sob a
rubrica “comissão de permanência”, devem ser feitas algumas considerações.
Deve ser observado, que a comissão de permanência é um
encargo dotado “de caráter múltiplo, englobando juros moratório e remuneratório,
multa e correção monetária” (Apelação 0005298-80.2008.8.26.0587, 20a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. em 10/09/2012), de modo que sua
aplicação cumulada com juros, multa ou correção monetária encontra óbice na
vedação ao bis in idem.
Na mesma linha, lição da doutrina especializada:
Em relação à cumulação de permanência com diversos
encargos moratórios, como juros moratórios e multa, resta
pacificado que a cobrança da comissão de permanência exclui
quaisquer outros encargos moratórios. Em outras palavras:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002172-88.2020.8.26.0100 -Voto 41242
9
atualmente compreende-se que a comissão de permanência é
composta, além da correção monetária, por três parcelas:
juros remuneratórios, juros moratórios e multa, de modo que
se deve optar pela cobrança de tais encargos ou pela cobrança
exclusiva da comissão de permanência [g.n.].1
A controvérsia, aliás, também se encontra pacificada no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, como se vê do já citado Recurso Especial no 973.827-
RS, processado na forma do artigo 543-C, do Código de Processo Civil.
A Corte Superior, aliás, além dos verbetes de no 302, 2943 e
2965, recentemente editou o verbete de Súmula no 472, assim redigido:
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual.
Verifica-se, assim, que além da indiscutível impossibilidade de
cumulação da comissão de permanência com os outros encargos, também deve ser
imposta à cobrança limitação de natureza quantitativa, no sentido de não poder
totalizar encargo superior à soma dos já contratados (juros remuneratórios previstos
para o período de normalidade, juros moratórios, correção monetária e multa). Ou
seja, a comissão de permanência não poderá ser cobrada em patamar superior à soma
dos encargos que a compõe, nem ser integrada por encargos superiores aos
expressamente contratados.
1 EFING, ANTÔNIO CARLOS, Contratos e Procedimentos Bancários à Luz do Código de
Defesa do Consumidor, 2a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2012, p. 356.
2 Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.
3 Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato.
5 Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco
Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002172-88.2020.8.26.0100 -Voto 41242
10
Também do Superior Tribunal de Justiça o seguinte julgado, no
que interessa:
DIREITO
COMERCIAL
E
BANCÁRIO.
CONTRATOS
BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
PRINCÍPIO
DA
BOA-FÉ
OBJETIVA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA.
VERBAS
INTEGRANTES.
DECOTE
DOS
EXCESSOS.
PRINCÍPIO
DA
CONSERVAÇÃO
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL
ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
(...)
3. A importância cobrada a título de comissão de permanência
não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo
ultrapassar o percentual contratado para o período de
normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de
12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da
prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.
(...)
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (Recurso
Especial no 1.058.114 - RS, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi,
j. em 12/08/2009).
No caso, como salientado, foi pactuada a cobrança singela dos
encargos contratuais da normalidade acrescidos de juros de mora e multa, o que não
denota qualquer abusividade.
4. Do ônus da sucumbência.
Em razão do malogro do recurso, permanece o autor condenado
a arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, que foram
fixados na sentença em R$ 1.000,00 (mil reais) e agora restam majorados para R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Note-se que a exigibilidade de tais verbas encontra-se suspensa,
em obediência à regra do art. 98, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1002172-88.2020.8.26.0100 -Voto 41242
11
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação
deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho
percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no
caso concreto.
Ademais,
para
acesso
às
instâncias
extraordinárias
é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes.
De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica